Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. PEDIDO RECENTE DE PESQUISA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA
1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. Em regra, se já transcorreu prazo razoável desde a última pesquisa de ativos financeiros, não há óbice à utilização da ferramenta “teimosinha”, contudo, no caso, ainda há pendência de análise do resultado de consulta deferida recentemente.
3. Malgrado as pesquisas aos sistemas de busca de bens e ativos financeiros possam ser renovadas para dar efetividade à execução, deve haver prazo razoável entre as buscas.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.